Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-38.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência do pedido autoral e reconvencional – Insurgência do requerente – Acolhimento – Juízo de origem que, entendendo suficientes as provas constantes nos autos, julgou antecipadamente o mérito, indeferindo a produção de prova oral, e fundamentou a improcedência do pedido justamente na ausência de elementos probatórios quanto à posse

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência do pedido autoral e reconvencional – Insurgência do requerente – Acolhimento – Juízo de origem que, entendendo suficientes as provas constantes nos autos, julgou antecipadamente o mérito, indeferindo a produção de prova oral, e fundamentou a improcedência do pedido justamente na ausência de elementos probatórios quanto à posse fática exercida e ao esbulho – Matéria controvertida nos autos que é predominantemente fática, envolvendo a dinâmica da posse exercida por ambas as partes, a forma como o réu passou a ocupar o imóvel, se houve ou não autorização ou tolerância, e em que momento teria se configurado o alegado esbulho – Prova documental constante dos autos que não é conclusiva nesse sentido – Prova oral requerida pelo autor que tinha potencial para elucidar essas questões, sobretudo quanto à existência de posse anterior, a data do esbulho e a perda da posse, que constituem elementos essenciais para o acolhimento da pretensão possessória – Cerceamento de defesa configurado – Anulação da sentença que se impõe, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a fase de instrução e produzida a prova oral requerida, prosseguindo-se com o regular julgamento da lide – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.